Tribunal: STF
Processo: RE 57652
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-03-15
Data de publicação: 1972-03-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES DE EDIFICIO. RESOLUÇÃO DE
PLENO DIREITO, POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DE QUE RESULTOU MORA
DEBITORIS.
CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. ART. 960 DO CÓDIGO CIVIL E
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE
DIVERGENCIA CONHECIDOS, MAS REJEITADOS.